Tribunal: TJSP
Processo: 2080542-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
*RECURSO – Agravo de instrumento – Interposição contra decisão que determinou a regularização da formação deste processo eletrônico, bem ainda a apresentação de documentação que comprove a hipossuficiência financeira para a apreciação do pedido de gratuidade de Justiça, ou, subsidiariamente, que o agravante recolha a taxa judiciária de demais despesas processuais, sob pena de extinção – Feito

Ementa:
*RECURSO – Agravo de instrumento – Interposição contra decisão que determinou a regularização da formação deste processo eletrônico, bem ainda a apresentação de documentação que comprove a hipossuficiência financeira para a apreciação do pedido de gratuidade de Justiça, ou, subsidiariamente, que o agravante recolha a taxa judiciária de demais despesas processuais, sob pena de extinção – Feito já sentenciado - Superveniência de sentença no processo principal que prejudica o objeto do respectivo agravo de instrumento – RECURSO PREJUDICADO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2080542-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
NOFUSO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME, é agravado
ADERE PRODUTOS AUTO ADESIVOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2080542-73.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto no 45381
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45381-L
AI. No : 2080542-73.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGTE. : NOFUSO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS
LTDA. ME
AGDA. : ADERE PRODUTOS AUTO ADESIVOS LTDA.
*RECURSO Agravo de instrumento Interposição contra
decisão que determinou a regularização da formação deste
processo
eletrônico,
bem
ainda
a
apresentação
de
documentação que comprove a hipossuficiência financeira para
a apreciação do pedido de gratuidade de Justiça, ou,
subsidiariamente, que o agravante recolha a taxa judiciária de
demais despesas processuais, sob pena de extinção Feito já
sentenciado - Superveniência de sentença no processo principal
que prejudica o objeto do respectivo agravo de instrumento
RECURSO PREJUDICADO.*
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pelo requerente contra a decisão proferida nos
autos principais, que lhe determinou a regularização da
formação deste processo eletrônico, bem ainda a apresentação de documentação que comprove a
hipossuficiência financeira para a apreciação do pedido de
gratuidade de Justiça, ou, subsidiariamente, que recolha a
taxa judiciária de demais despesas processuais, sob pena
de extinção.
Reitera,
o
agravante,
o
pedido
de
gratuidade judiciária, alegando que não tem como arcar com
as despesas processuais, sendo que se encontra com saldo
devedor de quase R$30.000,00, situação agravada pela crise
decorrente da decretação da pandemia do COVID-19. Alega
que a medida adotada para a sustação do protesto foi a
única alternativa para a preservação de seu crédito na
praça. Acrescenta que a MMa. Juíza não apreciou a urgência
do pedido, e que o atendimento da determinação demandaria
o envio dos autos à conclusão e a consequente demora na
apreciação da liminar para a sustação do protesto, o que
lhe traria prejuízos irreversíveis.
Recurso processado com efeito postulado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2080542-73.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto no 45381
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
a fim de sustar os efeitos do protesto em tela.
É o relatório.
Por
intermédio
da
presente
ação,
o
requerente, ora agravante, busca a sustação do protesto de
duplicata mercantil sacada em seu desfavor pela empresa
agravada.
Verifica-se, todavia, a ação principal
foi sentenciada em 13/08/2020, nos moldes do dispositivo:
Trata-se de ação de Procedimento Comum
Cível,
moída
por
Nofuso
Distribuidor
de
Materiais
elétricos-Ltda.-ME em face de Adere Produtos Auto Adesivos
Ltda.
Em decisão inicial, deu-se oportunidade
ao autor comprovar a hipossuficiência com documentos
contábeis
ou,
subsidiariamente,
os
recolhimentos
pertinentes à tramitação desta demanda. Ainda, deu-se
oportunidade para recategorização das peças que a instruem
(fls. 6/17).
Pretendendo
sustação
do
protesto,
interpôs Agravo de Instrumento 20806-542-73.2020.8.26.0000
para alcançar seu intento e, conforme se extrai de fls.
21/23, teve a liminar deferida, com expressa manutenção
das ordens proferidas neste juízo de base.
Contudo, deixou transcorrer na inércia o
prazo que lhe socorria (fl. 24).
Não atendidas as ordens, prejudicado o
prosseguimento da ação.
Assim, SENTENCIO o feito sem resolução de
mérito (art. 485, X, CPC/15).
Custas pelo autor. Se houver ajuizamento
de nova ação, observe-se o disposto no art. 486, § 2o,
CPC/15 (“a petição inicial, todavia, não será despachada
sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos
honorários de advogado”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2080542-73.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto no 45381
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
Cópia desta sentença servirá de ofício à
Eg. 13a Câmara de Direito Privado, para comunicação de seu
teor. Providencie a Serventia sua remessa por e-mail, com
nossas homenagens.
Ainda, oficie-se ao Cartório de Protesto
levantando a sustação do protesto.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os
autos, com as anotações necessárias no SAJ e no MOVJUD.
O recurso, assim, perdeu seu objeto,
ficando prejudicada sua análise.
Nesse sentido, orienta-se o entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA
DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL.
SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE
OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse
relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do
recurso de agravo de instrumento, em virtude da
superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da
cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da
sentença absorve a cognição sumária da interlocutória,
havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia,
que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau
sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se
impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao
agravo após a prolatação da sentença não pode ser
engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um
dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a
situação fática e processual dos autos, haja vista que a
pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão
impugnada, além de ensejar consequências processuais e
materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em
relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe
termo à questão é a averiguação da realidade fática e o
momento processual em que se encontra o feito, de modo a
sempre
perquirir
acerca
de
eventual
e
remanescente
interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4.
Ademais,
na
específica
hipótese
de
deferimento
ou
indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2080542-73.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto no 45381
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de
instrumento
por
ausência
superveniente
de
interesse
recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do
pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de
urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento
da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo
desde logo a execução provisória do julgado (art. 520,
VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de
improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão
concessiva da antecipação, ante a existência de evidente
antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não
providos
(EAREsp
488.188/SP,
Rel.
Min.
LUIS
FELIPE
SALOMÃO, Corte Especial, j. 07/10/2015, DJe 19/11/2015).
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO
DE SENTENÇA DE MÉRITO NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO.
PRECEDENTES. 1. Perde o objeto o agravo de instrumento
interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido
liminar ou a antecipação da tutela quando superveniente a
prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os
efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de
cognição exauriente. Precedentes. 2. No caso dos autos, o
recurso especial foi interposto contra acórdão do TJSP que
reconheceu,
liminarmente,
em
sede
de
agravo
de
instrumento, o direito da entidade bancária em imitir-se
na posse do imóvel. 3. Nesse interstício, nos autos da
ação de imissão na posse, sobreveio sentença que
reconheceu a procedência da imissão na posse, entendimento
que fora reiterado pelo Tribunal de origem em apelação.
Inconteste, portanto, que a sentença absorveu o entendimento anteriormente exarado na liminar que
legitimou a imissão na posse, de modo que qualquer
pretensão à modificação do entendimento subsiste apenas
naqueles autos, porquanto nestes opera-se a perda do
objeto do instrumental e, consequentemente, do apelo
nobre.
Agravo
regimental
improvido”(AgRg
no
REsp
1279474/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, j.
28/04/2015, DJe 06/05/2015).
Ante o exposto, pela perda de objeto,
julgo prejudicado o recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2080542-73.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto no 45381
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
Relator
LL